Tribunal: TJDFT
Processo: 0745282-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO DA VEP. NATUREZA MISTA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, OFENSA À COISA JULGADA OU REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao constatar erro material nos cálculos da pena, revogou decisão anterior que concedia a progressão de regime e manteve o cumprimento da pena em regime fechado. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, apontando equívoco na contagem do tempo de pena cumprido e nos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da progressão de regime, diante da constatação de erro material nos cálculos da pena, viola os princípios da coisa julgada, preclusão e vedação à reformatio in pejus; e (ii) estabelecer se o agravante efetivamente preenche os requisitos objetivos para a progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nos cálculos da pena, independentemente de requerimento, desde que a correção não implique alteração do título condenatório.
4. A decisão que revogou a progressão de regime teve fundamento na ausência de preenchimento do requisito objetivo, conforme relatório da situação processual executória, não configurando reformatio in pejus.
5. A natureza mista das decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal permite sua revisão quando constatado erro material, sendo inaplicáveis as alegações de preclusão e coisa julgada.
6. O princípio da cláusula rebus sic standibus rege a execução penal, permitindo a adequação das decisões ao contexto fático e jurídico atualizado.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a correção de erro material nos cálculos da pena sem que isso implique violação à coisa julgada ou reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nos cálculos da pena, independentemente de provocação, desde que não altere o título condenatório.
2. A revogação da progressão de regime concedida com base em premissa equivocada não caracteriza reformatio in pejus, pois não inova na execução penal, mas corrige erro material.
3. A cláusula rebus sic standibus rege a execução penal, permitindo a revisão de decisões diante de mudanças no contexto fático ou jurídico.